Tribunal: TJES
Processo: 5002908-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002908-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MATUZALEM COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002908-35.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDA:
MATUZALEM COSTA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO VOO. MUDANÇA DE AEROPORTO DE DESTINO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MINORADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagens junto a requerida para o trajeto Vitória x Rio de Janeiro x Brasília, para data de 18/12/2022 e que no trecho de volta de Brasília ocorreu um atraso no voo que deveria decolar às 06:30h apenas decolou às 09:00h. Alega o autor que ao chegar ao Rio de Janeiro, foi informado de que não seria possível pousar no aeroporto Santos Dumont e que seria deslocado para o aeroporto do Galeão, motivo pelo qual o autor perdeu o voo para Vitória. Aduz que a companhia aérea informou que o autor possui duas opções, aguardar e ser reacomodado em voo no dia seguinte ou o reembolso do valor das passagens, e que por este motivo escolheu o reembolso e teve que alugar um veículo no valor de R$ 1.340,72 (mil trezentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) para retornar a Vitória.

A sentença julgou procedente os pedidos autorais nos seguintes termos:

Por tais razões,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais,
acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 6966082 sustentando ausência de responsabilidade pela falha na prestação de serviço, considerando que o atraso ocorreu considerando o intenso tráfego aéreo e que os passageiros foram informados com antecedência, desta forma ausente os danos morais e subsidiariamente, requer a minoração dos danos.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado apresentado merece provimento em parte.

O presente processo trata-se de relação de consumo, desta forma evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ante a hipossuficiência do consumidor.

Desta forma, se verifica que a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) se demonstra a partir da teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, verifico que a justificativa do recorrente de que não possui responsabilidade diante do atraso do voo pelo intenso tráfego aéreo não se sustenta, considerando que o dano moral
decorre da demora, desconforto, aflição e demais aborrecimentos suportados pelo passageiro que teve que aguardar no aeroporto por 3 (três) horas sem qualquer suporte do recorrente e posteriormente foi realocado para aeroporto diverso do inicialmente pretendido.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA ÁREA. ATRASO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO.

-A companhia aérea está sujeita aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, e deve responder objetivamente pelas falhas no planejamento, organização e execução do serviço a que se obrigou.

- O atraso indevido de voo, a alteração unilateral do itinerário, a mudança de aeroporto localizado a mais de 100 km de distância da origem e o desembarque final tardio, justificam a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.261816-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023)

Todavia, verifico que o
quantum
indenizatório no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra proporcional ou razoável, desta forma reformo a sentença para que o
quantum
indenizatório seja arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar a recorrente a indenizar a parte autora pelos danos morais causados, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)